Tribunal: TJMT
Processo: 1013219-77.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013219-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 621.804.521-87 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1013219-77.2023.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRDR Nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (IRDR 11). ART. 87 DA LCE Nº 04/1990 COMO NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA NR-16 E DA PORTARIA MTE Nº 1.885/2013. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. DESSOBRESTAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor ocupante do cargo de vigia, condenando à implantação de adicional de periculosidade e ao pagamento de valores retroativos.

O recorrente suscita preliminares de suspensão do processo em razão de IRDR e de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e, no mérito, alega ausência de previsão legal e inexistência de periculosidade na função exercida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso até o trânsito em julgado do IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000; (ii) estabelecer se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar a causa; (iii) determinar se servidor estadual ocupante do cargo de vigia tem direito ao adicional de periculosidade previsto no art. 87 da LCE nº 04/1990 mediante aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE nº 1.885/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 já foi julgada e seus recursos excepcionais foram inadmitidos ou tiveram seguimento negado, afastando a suspensão do processo conforme art. 985 do CPC.

O valor da causa atribuído pelo autor (R$ 64.976,34) não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos, mantendo-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

O art. 87 da LCE nº 04/1990 é norma de eficácia limitada e depende de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores estaduais.

A ausência de regulamentação inviabiliza o reconhecimento do adicional, não sendo admissível a aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE nº 1.885/2013 ao regime estatutário.

As atribuições do cargo de vigia, previstas no art. 7º, II, “d”, da LCE nº 50/1998, não se confundem com as de vigilante, que pressupõem risco acentuado, porte de arma e capacitação específica.

O princípio da legalidade estrita, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, impede a concessão judicial de vantagens pecuniárias sem previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tese fixada em IRDR, cujos recursos excepcionais carecem de efeito suspensivo, aplica-se de imediato aos processos pendentes, afastada a suspensão pretendida.

O valor da causa atribuído na petição inicial define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que observado o limite do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

A concessão do adicional de periculosidade a servidor estadual ocupante do cargo de vigia depende de regulamentação específica do art. 87 da LCE nº 04/1990, sendo inviável a aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE nº 1.885/2013.

As funções de vigia previstas na LCE nº 50/1998 não se equiparam às atividades de vigilante disciplinadas para fins celetistas, inexistindo base normativa para o reconhecimento judicial do adicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 985; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; LCE/MT nº 04/1990, art. 87; LCE/MT nº 50/1998, art. 7º, II, “d”; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3º; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada no ID 17498202, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado a implantar o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do vencimento base do autor, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa não corresponde ao proveito econômico pretendido.

No mérito, alega a ausência de previsão na legislação estadual para o pagamento do adicional de periculosidade para a atividade de vigia/vigilante, bem como a não ocorrência de atividade periculosa na função exercida pelo recorrido.

Em contrarrazões (ID 174398205), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o direito ao adicional de periculosidade está previsto constitucionalmente no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, bem como no art. 82, II, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, sendo aplicável a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais sobre o tema.

Posteriormente, o recorrido apresentou petição (ID 315062851) requerendo a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR nº 11 e IRDR nº 08.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (IRDR 11), verifica-se que não merece acolhimento.

O referido IRDR já foi julgado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 17/07/2025, tendo sido fixada tese jurídica sobre a matéria em discussão. Conforme dispõe o art. 985 do Código de Processo Civil, a tese jurídica fixada em IRDR é aplicável a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

Ressalta-se que, nos autos do mencionado IRDR, foram interpostos recursos especial e extraordinário, os quais foram, respectivamente, inadmitidos e negados seguimento, restando prejudicado o pedido de efeito suspensivo em ambos os recursos.

Assim, não há razão para suspender o julgamento deste recurso, uma vez que já existe orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria, devendo ser aplicada de imediato aos casos pendentes.

No que tange à preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública,
não
assiste razão ao recorrente.

Conforme se verifica dos autos, o valor atribuído à causa pelo autor foi de R$ 64.976,34, conforme cálculo apresentado no ID 174398196, montante que não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009 como teto para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Importante ressaltar que, para fins de fixação da competência, deve-se considerar o valor da causa indicado na petição inicial, que se encontra dentro do limite legal.

Ademais, eventual discussão sobre o valor da causa deveria ter sido suscitada em momento oportuno, por meio de impugnação específica, o que não ocorreu.

Portanto,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta e passo à análise do mérito.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se o servidor público estadual, ocupante do cargo de vigia, tem direito ao adicional de periculosidade previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com base na aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE nº 1.885/2013.

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (IRDR 11), fixou a seguinte tese jurídica:

"
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Conforme estabelecido no referido julgado, o art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990
constitui norma de eficácia limitada
, cuja plena operatividade
depende de regulamentação específica que defina
, de maneira objetiva, quais atividades se enquadram no conceito técnico de "
trabalho com risco de vida
" e quais critérios devem ser observados para aferição do direito à vantagem pecuniária correspondente.

No caso dos servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de vigia,
não há regulamentação específica que reconheça o direito ao adicional de periculosidade, sendo inviável a aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE nº 1.885/2013, ao regime estatutário
.

Ademais, conforme destacado no IRDR, as atribuições do cargo de vigia, como descritas no art. 7º, II, alínea "d", da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, consistem em "
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
", não se confundindo com as funções de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial.

Importante ressaltar que o princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, impede a concessão de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal, conforme consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Assim, em observância à tese fixada no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000, que possui efeito vinculante, não há como reconhecer o direito do recorrido ao adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025